Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.NOTAS PROMISSÓRIAS.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil exige prova escrita como requisito da ação monitória. Esse comando normativo não significa que a peça vestibular deva vir acompanhada de documento que demonstre um direito líquido e certo do credor, estando tal prova relacionada, em verdade, apenas a um juízo de probabilidade da existência do direito de crédito alegado em juízo.
2. A prova escrita a que alude o art. 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento que revela, de forma razoável, a existência da obrigação, ainda que produzida unilateralmente pelo credor.
3. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.